Tribunal: TJDFT
Processo: 0707798-45.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707798-45.2018.8.07.0009 RECORRENTE: EDUARDO JUNIOR DE SOUZA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. RENEGOCIAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. ACORDO REALIZADO MEDIANTE CONTATO TELEFÔNICO. PAGAMENTO. NOVAÇÃO. COMPREENSÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. ALEGAÇÃO PELO EXECUTADO. PROVA. INSUBSISTÊNCIA. EXIBIÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DE CONVERSAS TELEFÔNICAS. IMPOSSIBILIDADE. ASSIMILAÇÃO COMO VERDADE O ADUZIDO. INVIABILIDADE. ALEGAÇÕES DISSONANTES DA PRAXE E DOS USOS E COSTUMES E SEM CORROBORAÇÃO MATERIAL (CPC, ART. 400, I). ÔNUS PROBATÓRIO DO ALEGADO. ENCARGO DO EMBARGANTE. DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA (CPC, ART. 373, I). INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. QUITAÇÃO. ALEGAÇÃO. FATO IMPEDITIVO E MODIFICATIVO DO DIREITO DO CREDOR. ÔNUS DO EMBARGANTE. PROVA. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. SENTENÇA E APELO AVIADOS SOB O NOVO ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA REFORMADA. 1. Conquanto o contrato de mútuo concertado sob a forma de cédula de crédito bancário entre agente financeiro e pessoa física destinatária final do mutuado encerre relação de consumo, por encartar em seus vértices fornecedora de serviços e o destinatário final da prestação, a natureza que ostenta não enseja a automática inversão do ônus probatório, que demanda a apreensão da verossimilhança da argumentação desenvolvida e a dificuldade ou impossibilidade de o consumidor lastrear a argumentação que desenvolvera, derivando da ausência dessas premissas a inviabilidade de se cogitar da subversão do ônus probatório (CDC, art. 6o, VIII). 2. Sobejando incontroversa a subsistência da relação obrigacional entre as partes traduzida no fomento do mútuo, aviando o mutuário embargos à execução lastreado no fundamento da inexistência do débito sob o prisma de que quitara integralmente as parcelas que lhe ficaram afetadas diante da novação convencionada, ressoando controversas e desguarnecidas de verossimilhança as alegações, notadamente porque derivadas de aventado acordo que teria sido ajustado pela via telefônica sem transposição para instrumento negocial, não colacionando, ademais, nenhum comprovante apto a corroborar o aduzido, o aventado é impassível de ser assimilado como verdadeiro em razão de o mutuante, desprovido sequer da indicação do dia em que teria havido o acerto e do protocolo de atendimento, não ter colacionado a transcrição dos diálogos eventualmente havidos, pois não se trata de matéria passível de comprovação documental (CPC, art. 400, I). 3. Destoa da praxe bancária e dos usos e costumes do mercado que negócio envolvendo novação de importes substanciais seja engendrara pela via telefônica sem subseqüente transposição para instrumento negocial firmado sob a forma escrita, derivando dessa apreensão que, não tendo o mutuário corroborado o que ventilara visando o reconhecimento da quitação do débito exeqüendo, consoante a cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório, o pedido que formulara com esse objeto deve ser rejeitado, pois, ao aviar embargos sustentando a quitação do débito exeqüendo, fica-lhe imputado o encargo de lastrear a quitação com comprovação material passível de lastreá-la de forma a revestir o direito que invocara de suporte (CPC, art. 373, I). 4. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o provimento do recurso, implicando a rejeição integral do pedido, determina a inversão do ônus da sucumbência originalmente estabelecidos e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 5. Apelação conhecida e provida. Honorários recursais fixados. Unânime. O recorrente alega violação ao artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que o contrato objeto da lide, possui cláusulas que estabelecem obrigações iníquas e abusivas, que o submete à alternativa de pagar e perder qualquer possibilidade de revisão, ou não pagar e se submeter às dificuldades que decorrem da inadimplência. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer efeito suspensivo ao recurso. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcelo Alessandro da Silva, OAB/DF 25.851. Por fim, requer a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 51, inciso IV, do CDC, bem como no que tange à divergência jurisprudencial, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Por fim, com relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcelo Alessandro da Silva, OAB/DF 25.851. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003